Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001252-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001252-38.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

EMBARGADO: MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
STM Investimentos e Participações Eireli
, de acórdão proferido no Agravo Interno assim ementado:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a empresa agravante estar inativa ou ter sido beneficiária em outros processos não lhe confere direito automático ao benefício da justiça gratuita, porquanto esta depende da adequada comprovação da hipossuficiência.

Alega que o v. acórdão carece de omissão quanto aos documentos juntados que indicam a ausência de condição financeira.

Sustenta que há contradição ao direito automático de concessão da justiça gratuita. Explica que apresentou diversos documentos que comprovam sua hipossuficiência e não há pedido de direito automático pelo fato de já ter sido concedido o benefício em autos outros.

Aduz que a exigência de prova impossível de ser produzida constitui cerceamento de defesa. Complementa que o v. acórdão carece de fundamentação.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

A discussão envolve o indeferimento de justiça gratuita.

Com efeito, ao indeferir o benefício, a decisão (id 157438665) consignou que
“embora inativa ao menos desde 2020, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresente déficit financeiro capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais, sobretudo porque a empresa sequer comprovou qual é o seu patrimônio”
.

De relevo, ainda, o fato de que a embargante tem um crédito declarado de mais de R$ 7.000.000,00, circunstâncias que foram sopesadas para a concessão do benefício.

Irresignada com o indeferimento do benefício, a embargante interpôs Agravo Interno, no qual realçou a condição de inatividade e de movimentação financeira da empresa, além de informar que em outros recursos a justiça gratuita lhe fora deferida.

Nesses termos, o v. acórdão ora embargado orientou-se no sentido de que, embora possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, mostra-se necessário a comprovação da precariedade da situação financeira, porquanto afastada a presunção de miserabilidade.

Assim, conquanto a embargante tenha juntado diversos documentos que dizem com a inatividade da empresa, não restou suficientemente demonstrado a precariedade.

Registrou-se, também, que o deferimento do benefício em outros processos não se estendem a presente processo, porquanto, frisa-se, não demonstrado de maneira eficaz a condição de hipossuficiente.

Nesse sentido, o v. acórdão concluiu:

Realça-se, por fim, que o Magistrado não se encontra obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou a matéria nos seus exatos contornos.

O que se evidencia é que a embargante se utiliza dos declaratórios para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que lhe foi desfavorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo, inclusive com fundamentos novos, não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda

da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023